Tribunal: STM
Processo: 7000267-83.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos e provas. O Recurso Extraordinário atacava decisão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de invasão de dispositivo informático, com a alegação de violação a diversos princípios constitucionais e de ocorrência de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser reformada, com base na alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da individualização da pena, da inafastabilidade da jurisdição, da fundamentação das decisões judiciais, da legalidade e da presunção de inocência, bem como na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno não apresenta novos argumentos capazes de reverter a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 4. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da individualização da pena tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 5. A tese defensiva de violação aos princípios da legalidade e da presunção de inocência implica o reexame de provas e de normas infraconstitucionais, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário (Súmula 279 e Súmula 636/STF). 6. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário encontra-se devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, visto que o lapso temporal entre os fatos e o recebimento da denúncia é inferior ao prazo prescricional para o crime em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: "1. A análise de suposta violação a princípios constitucionais que dependa do reexame de fatos e provas ou de normas infraconstitucionais não enseja a interposição de Recurso Extraordinário. 2. A ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição é, via de regra, de natureza infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral e a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 3. A decisão que nega seguimento a recurso com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não ofende o princípio da fundamentação das decisões judiciais." _________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV, LVII; art. 93, IX; art. 102, III, 'a'. CPC, arts. 1.030, I, 'a' e V; 1.042, § 4º. CP (Código Penal comum), art. 154-A, §§ 3º e 4º; art. 71. CPM, art. 123, IV; art. 125, V, § 2º, 'a', e § 3º; art. 133; art. 84. RISTM, art. 6º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/6/2010 (Tema 339). STF, AI nº 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, publicado no DJe em 24/9/2009 (Tema 182). STF, ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6/6/2013 (Tema 660). STF, RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. STF, Súmulas 279 e 636.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000267-83.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO(A): VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO(A): ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DE JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, MANTENDO IRRETOCÁVEL A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
7000525-64.2023.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA
"A", DO CPC NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO. NA
FORMA DO ART. 141 DO RISTM, DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000267-83.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ
ADVOGADO(A): VANESSA ALCÂNTARA ROCHA ORTIS (OAB DF49482)
ADVOGADO(A): ALINE SANTOS DA SILVA (OAB DF54780)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
CRIMINAL.
DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA INDIRETA
À
CONSTITUIÇÃO.
DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
NÃO
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na
ausência de repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos e provas. O
Recurso Extraordinário atacava decisão que manteve a condenação do
recorrente pelo crime de invasão de dispositivo informático, com a alegação de
violação a diversos princípios constitucionais e de ocorrência de prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser reformada, com base na alegada
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa, da individualização da pena, da inafastabilidade da jurisdição, da
fundamentação das decisões judiciais, da legalidade e da presunção de
inocência, bem como na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não apresenta novos argumentos capazes de reverter a
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
4. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da individualização da pena
tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal.
5. A tese defensiva de violação aos princípios da legalidade e da presunção de
inocência implica o reexame de provas e de normas infraconstitucionais, o que
é vedado em sede de Recurso Extraordinário (Súmula 279 e Súmula 636/STF).
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário encontra-se
devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
7. Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, visto que o lapso temporal
entre os fatos e o recebimento da denúncia é inferior ao prazo prescricional para
o crime em questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: "1. A análise de suposta violação a princípios
constitucionais que dependa do reexame de fatos e provas ou de normas
infraconstitucionais não enseja a interposição de Recurso Extraordinário. 2. A
ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla
defesa e da inafastabilidade da jurisdição é, via de regra, de natureza
infraconstitucional, o que afasta a repercussão geral e a admissibilidade do
Recurso Extraordinário. 3. A decisão que nega seguimento a recurso com base
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não ofende o princípio da
fundamentação das decisões judiciais."
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV,
LVII; art. 93, IX; art. 102, III, 'a'. CPC, arts. 1.030, I, 'a' e V; 1.042, § 4º. CP
(Código Penal comum), art. 154-A, §§ 3º e 4º; art. 71. CPM, art. 123, IV; art.
125, V, § 2º, 'a', e § 3º; art. 133; art. 84. RISTM, art. 6º, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Plenário, j. 23/6/2010 (Tema 339). STF, AI nº 742.460 RG, Rel. Min.
Cezar Peluso, Plenário, publicado no DJe em 24/9/2009 (Tema 182). STF, ARE
nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6/6/2013 (Tema 660).
STF, RE n. 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. STF, Súmulas 279
e 636.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o presente Agravo Interno, interposto
pela Defesa constituída de JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, mantendo
irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário n° 7000525-
64.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de JÚLIO
CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, contra a Decisão da Presidência prolatada em
8/3/2025, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000525-64.2023.7.00.0000 (evento
15 do RE).
Na ocasião, o Recurso Extraordinário foi inadmitido com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, no que tange à alegada ofensa
aos princípios da legalidade e da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, incisos
II e LVII, da CF/88), sendo-lhe negado seguimento, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do CPC, referente à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
do devido processo legal, da individualização da pena, da inafastabilidade da jurisdição
e da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, incisos LV, LIV, XLVI, XXXV, e art. 93,
inciso IX, todos da CF/88).
Na oportunidade, houve o indeferimento do pedido defensivo de declaração
de extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
A
Defesa
foi
intimada
do
Decisum
em
14/3/2025
(evento
23).
Irresignada, interpôs o presente Agravo Interno, em 31/3/2025, com supedâneo no art. 1.021
do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, almejando a
reconsideração da Decisão ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte, para apreciação, com a
consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao
Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, que a Decisão agravada não está
em harmonia com os precedentes firmados pelo STF nos julgamentos dos Temas 660, 895,
182 e 339, asseverando que a situação atual é distinta do paradigma apontado, em que se
refuta a repercussão geral das matérias.
Em complemento, sustentou revestir-se o pleito de repercussão geral, com
densidade constitucional, conforme se depreende do seguinte trecho:
[...] A matéria é relevante e deve ser tratada por esse E. Tribunal, uma vez que, distingue
questão jurídica envolvendo assunto de carimbada importância no ordenamento jurídico
pátrio, no que toca ao Direito Penal Militar. Pois, do ponto de vista, ao menos social e
político, reveste-se de registrada seriedade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA (evento 9), manifestou-se pela
admissibilidade e ulterior rejeição do Agravo Interno.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Agravo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos legais, deve ser admitido.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000525-64.2023.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº
7000525-
64.2023.7.00.0000 teve a sua inadmissão proferida pela Presidência desta Corte Castrense à
luz do art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da legalidade e do in dubio pro reo), bem como
restou negado o seu seguimento, com arrimo no art. 1030, inciso I, alínea "a", do
CPC (princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da
inafastabilidade da jurisdição, da individualização das penas e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais). A Defesa ajuizou o presente recurso de Agravo
Interno, e também interpôs Agravo em Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida, exclusivamente, a matéria relativa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição, da individualização
das penas e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em matéria penal, para os
juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, matéria
disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo de 15
(quinze) dias, para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Para essa hipótese, é o próprio Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC).
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe novas
premissas capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se
a reproduzir os argumentos expendidos nas razões do Recurso Extraordinário, cuja decisão, a
meu ver, é impassível de retoque. Assim, mantenho o decisum vergastado em sua
integralidade e o submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes
termos:
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela nobre Defensoria Pública da União, em
assistência ao ex-Sgt Aer MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar e pela Defesa constituída do ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ (evento 1, respectivamente, arqs. 1, 2 e 3), todos com fundamento no art. 102, inciso
III,
alínea
"a",
da
Constituição
Federal
de
1988
(CF/88),
contra
os
Acórdãos proferidos no recurso de Apelação (AP) nº 7000807-73.2021.7.00.0000 e nos
Embargos de Declaração nº 7000663- 65.2022.7.00.000.
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que em 25/8/2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000012-28.2021.7.11.0011, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, deu provimento parcial ao pedido formulado pelo
Ministério Público Militar, na denúncia, para condenar o ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ pela prática do crime tipificado no art. 154-A, §§ 3º e 4º
(invasão a dispositivo informático, sem autorização, para obtenção de vantagem
ilícita) combinado com o art. 71, ambos do Código Penal comum, à pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, sem o benefício do sursis; e o ex-Sgt Aer MAURO
CÉSAR MENDES LOROZA pela prática do crime tipificado no art. 154-A, §§ 3º e 4º, do
Código Penal comum, à pena de 10 (dez) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo
período de 2 (dois) anos (evento 111 da APM).
Irresignadas, as defesas dos Recorrentes e o Parquet das Armas interpuseram recursos de
Apelação (AP), autuados sob o nº 7000807-73.2021.7.00.0000.
Em sessão virtual de julgamento realizada de 15/8/2022 a 18/8/2022 (eventos 28, 30 e 32 da
AP), esta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos de
Apelação interpostos pelas Defesas dos Recorrentes e conheceu e deu parcial provimento ao
apelo ministerial, nos termos a seguir:
[...] mantida a condenação do ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE OLIVEIRA
PEREZ MAZÓ, pela prática do crime tipificado no artigo 154-A, § 3º e 4º, c/c o art. 71, ambos
do Código Penal comum, alterar sua pena para 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CPB;
e mantida a condenação do ex-Sargento da Aeronáutica MAURO CÉSAR MENDES LOROZA
pela prática do crime tipificado no art. 154-A, § 3º e 4º, do Código Penal Comum, majorar a
sua pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
aberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB, ambos sem direito
ao sursis, em razão da vedação expressa do art. 84 do CPM.
As defesas do ex-Sgt Aer MAURO CÉSAR MENDES LOROZA e do ex-Sgt Aer JULIO CEZAR
DE
OLIVEIRA
PEREZ
MAZÓ
e
o
Ministério
Público
Militar
foram,
respectivamente, intimadas do citado aresto nos dias 19, 10 e 15 de setembro de
2022 (eventos 33, 34, 35, 36, 37 e 41 da AP).
O MPM (em 15/9/2022) e a Defesa constituída pelo ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ (em 16/9/2022) opuseram recursos de Embargos de Declaração.
A DPU, em assistência ao ex-Sgt Aer MAURO CÉSAR MENDES LOROZA, em 19/9/2022,
interpôs o presente Recurso Extraordinário (evento 44 da AP).
Os mencionados Embargos de Declaração (ED) foram autuados sob o nº 7000663-
65.2022.7.00.0000 (eventos 38, 40 e 42 da AP).
Em sessão de julgamento ocorrida em 2/5/2023 (evento 56 e 58 do ED), esta Corte Superior
Castrense, por unanimidade, conheceu e não acolheu os aclaratórios opostos pelo Ministério
Público Militar, e conheceu e acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela Defesa do ex-
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt Aer JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ para:
[...] declarar extinta a punibilidade do ex-Sargento da Aeronáutica JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ em relação ao crime previsto no art. 154-A, § 3º, do CPB,
praticado contra a vítima T.G.A.C, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, § 2º, alínea "a", e §
3°, e art. 133, todos do Código Penal Militar, com a consequente redução da reprimenda do
Embargante, retirando-se a causa de aumento de pena do art. 71 do CPB (crime
continuado), mantida a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, referente à
condenação como incurso no art. 154-A, § 3º e 4º, do CPB, pela conduta praticada contra a
vítima R.M.S, respeitados os demais termos do Acórdão e da Sentença condenatória. (Grifos
nossos.)
Após a intimação eletrônica do citado Acórdão, efetuada em 22/6/2023 (eventos 62, 63 e
65 dos ED), a Defesa constituída pelo ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ
MAZÓ e o Ministério Público Militar interpuseram, em 28/6/2023, Recursos Extraordinários
(eventos 66 e 68 do ED).
A Defensoria Pública da União, em assistência ao ex-Sgt Aer MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA (evento 1, arq. 1), nas razões do seu Apelo Extremo, alegou o acordão
recorrido que violou os princípios da presunção de inocência, na vertente do in dubio pro
reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da legalidade, sob o argumento da ausência de dolo e de
materialidade e da atipicidade da conduta imputada ao Recorrente.
A Defesa constituída pelo ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ, em suas
razões recursais (evento 1, arq. 3), sustentou violação aos princípios da legalidade, da
inafastabilidade da jurisdição, da individualização da pena, do devido processo legal, da
ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, na vertente do in dubio pro
reo, e da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, incisos XXXIX , XXXV, XLVI, LIV, LV,
LVII, e art. 93, inciso IX, todos da CF/88).
Ademais, arguiu preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva, com relação à pena em abstrato, referente à conduta praticada pelo
referido ex-Graduado contra a vítima 3º Sgt R.M.S, em 17 de fevereiro de 2016 e em 1° de
março de 2016.
A PGJM, nas suas razões recursais (evento 1, arq. 2), suscitou violação ao art. 5º, incisos
XXXIX (princípio da legalidade) e XLVI (princípio da individualização da pena), da
Constituição Federal de 1988, ante a não aplicação da pena de multa prevista no art. 154-A, §
3º, do Código Penal, bem como requereu a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos.
Em distintas contrarrazões (eventos 10 e 11), ambas da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, a douta Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, pugnou pelo não conhecimento Recursos Extraordinários defensivos por ausência da
repercussão geral e de ofensa a matéria constitucional e, no mérito, pelo seu desprovimento.
A Defensoria Pública da União, em assistência ao ex-Sgt Aer MAURO CÉSAR
MENDES LOROZA (evento 12), e a Defesa constituída pelo ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ (evento 13), em sede de contrarrazões ao Recurso Extraordinário
interposto pelo MPM, manifestaram-se pelo não conhecimento do Apelo Extremo ministerial
ante a ausência dos requisitos do prequestionamento, da repercussão geral e de violação
constitucional, e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Relatado o essencial, decido.
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Recursos foram interpostos tempestivamente. As irresignações mostram-se cabíveis e
adequadas, uma vez que as petições foram propostas por partes legítimas e interessadas.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
as teses ventiladas pelos Recorrentes e pelo Parquet das Armas foram debatidas no Acórdão
guerreado.
Entretanto, os presentes Recursos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento dos Apelos Extremos ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
Conforme já relatado e em síntese às razões dos Recursos Extraordinários em apreço,
verifica-se que as alegações cingem-se à violação, pelo Acórdão recorrido, aos princípios
constitucionais da presunção de inocência/in dubio pro reo, da legalidade, do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da individualização da pena, da inafastabilidade da
jurisdição e da fundamentação das decisões judiciais.
A respeito da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, da CF/88), o que se pretende é o reexame de fatos e provas que ensejaram a
condenação, na tentativa de demonstrar que atipicidade da conduta praticada
pelos Recorrentes em relação ao norma penal ao qual foram condenados, assim como que não
há nos autos provas suficientes para tal a condenação.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório (“Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279
DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.146.761. Rel. Min. LUIZ FUX. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal.
Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional
(ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não
se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco
para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo
regimental não provido. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS
TOFFOLI . Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, as pretensões defensivas esbarram na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte,
que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar
imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de
natureza infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios
pretensamente violados.
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, CF/88), o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou expressamente que ela configura apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal, quando depender, para ser reconhecida, de análise de normas
infraconstitucionais.
Com efeito, para que a Augusta Corte verificasse a alegada ofensa, necessário seria apreciar
o conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a interpretação dada à legislação
infraconstitucional por este Superior Tribunal Militar, o que é vedado em sede extraordinária.
Nesse sentido, cito como precedente o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO
AGRAVADA. [...] . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. [...] . III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao
princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula
636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.233.987. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 6/12/2019). (Grifos nossos.)
Referente à tese ministerial de que a falta de aplicação da pena de multa ou a não
substituição de pena da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos imposta aos
Recorrentes como incursos nas sanções art. 154 A, § 3º, do Código Penal comum, atende ao
critério da repercussão geral, verifica-se que o tema guarda íntima relação com o princípio da
legalidade, assim merecem idêntico desfecho.
Nesse compasso, alusivo à aventada violação aos princípios da presunção de inocência/in
dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da
CF/88), faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a ementa do referido julgado
(Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG.
Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia necessário que
a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, o que se
mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, os Apelos Extremos, também em relação a esse ponto, não merecem seguimento, uma
vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o Tema
660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
Quanto à alegação de violação ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, o Supremo
Tribunal Federal já firmou entendimento de que, quando eventual debate de ofensa ao
princípio da inafastabilidade de jurisdição for de natureza indireta e não alcançar estatura
constitucional, não há repercussão geral. Aplica-se, assim, o Tema nº 895 do STF, a citar:
Tema
895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice
processual intransponível ao julgamento de mérito.
Tese
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de
matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de
repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009. (Nossos grifos.)
No tocante ao princípio da individualização da pena, o Pretório Excelso posiciona-se no
sentido de deixar de atribuir repercussão geral à matéria, pois a suposta ofensa praticada
contra tal dispositivo constitucional prescinde do estudo do conjunto fático-probatório
processual e representa, também, mera ofensa reflexa à Constituição Federal, com a aplicação
de legislação infraconstitucional. Vejamos.
TEMA 182
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que
verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se
trata de matéria infraconstitucional. (AI nº 742.460 RG. Relator Min. CEZAR PELUSO,
publicado no DJe em 24/9/2009). (Nossos grifos.)
Em relação à suposta ofensa ao princípio da fundamentação das decisões, ínsito no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988, a Suprema Corte já entendeu que a referida
matéria somente se reveste do requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação
mínima (Tema 339).
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG. Por
oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do referido
julgado:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art.
544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art.
93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que
o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam
corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF – Plenário. AI
nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 23/6/2010). (Grifos nossos)''
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, da individualização da pena, da inafastabilidade da
jurisdição e da fundamentação das decisões judiciais, deve ser negado seguimento ao
presente Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil.
Por derradeiro, no tocante ao pedido aventado pela Defesa do ex-Sgt Aer JULIO CEZAR DE
OLIVEIRA PEREZ MAZÓ de reconhecimento de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, novamente, não assiste razão ao Recorrente. Vejamos.
No caso em apreço, analisa-se a prescrição com relação à pena em abstrato, referente à
conduta praticada pelo ex-Graduado contra a vítima 3º Sgt R.M.S, em 17 de fevereiro de 2016
e em 1° de março de 2016. Essa conduta delitiva foi incursionada no art. 154-A, §§ 3º e 4º, do
CPB, que possui majorante de até 2/3 (dois terços), o que pode conduzir a pena a um patamar
máximo de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses.
Nos moldes do art. 125, inciso V, do CPM, para os crimes nos quais a pena aplicada for
superior a 2 (dois) anos, a prescrição ocorre em 8 (oito) anos.
Assim, considerando o lapso temporal entre a data dos fatos (17/2/2016 e 1°/3/2016) e o
recebimento da denúncia (13/1/2021), forçoso concluir que há um prazo inferior a 8 (oito)
anos, afastando-se, por completo, a possibilidade concreta de declaração da aventada
prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato.
Ante o exposto:
a. no que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade e da presunção de inocência/in
dubio pro reo, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e deixo de remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM);
b. em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do
devido processo legal, da individualização da pena, da inafastabilidade da jurisdição e da
fundamentação das decisões judiciais, NEGO SEGUIMENTO ao presente Apelo Extremo, à
luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM.
c. INDEFIRO o pedido defensivo de declaração de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva. (Grifos no original).
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída de JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA PEREZ MAZÓ,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000525-
64.2023.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001376262v11 e do código
CRC 5ef83679.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/10/2025, às 17:39:44
7000267-83.2025.7.00.0000
40001376262.V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR